Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705682-26.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: KEYLLA CRISTINA DE MORAIS COSTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 62150367) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 68520413) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por KEYLLA CRISTINA DE MORAIS COSTA em face do ora Apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Dispositivo 35. Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida (id. 203233291) e julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a parte ré a arcar com os ônus financeiros decorrentes da internação e cesariana de urgência da autora, sem limitação de prazo; b) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo IPCA, a contar da presente data[6], e juros de mora, pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a citação - por se tratar de hipótese de responsabilidade civil decorrente de relação contratual. 36. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais e Honorários Advocatícios 37. Arcará a parte ré com o pagamento das despesas processuais. 38. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 39. Em conformidade com as balizas acima, arcará a parte ré com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; com espeque no art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil[6]. Disposições Finais 40. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria[7]. 41. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (...) O Apelante, em suas razões recursais, alega que: (i) a Recorrida estava em processo de parto a termo; (ii) a ruptura prematura de membrana não é uma condição excepcional, já que atinge 1 em cada 10 mulheres com gravidez saudável; (iii) a ruptura ocorreu no momento adequado, pois, a partir de 38 semanas, o parto é considerado a termo; (iv) o relatório médico não é hígido para, sozinho, indicar que a situação era urgente porque foi produzido pelo assistente médico que, conforme a própria peça de ingresso aponta, recepcionou a Apelada e providenciou encaminhamento para atendimento; (v) a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção que comprovasse que sua gravidez era de risco, ou que tenha experimentado problemas durante a gestação que conferissem expectativa de que seu parto apresentaria complicações adicionais ao que se espera para um momento como este; (vi) a Recorrida havia aderido ao plano no dia 16/11/2023 e os 300 dias previstos no contrato se encerrariam na data de 11/09/2024; (vii) sendo legítima a recusa de cobertura de procedimento submetido ao prazo de carência, fica prejudicada a pretensão de indenização por supostos danos morais. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, julgar improcedente a ação. Preparo recolhido (ID 68520417). Em contrarrazões (ID 68520421), a Apelada refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Da leitura atenta dos autos, verifico que o Apelante trouxe novos argumentos ao pleito, quais sejam: (i) a ruptura prematura de membrana não é uma condição excepcional; (ii) a necessidade de cesariana não era urgente, pois o parto é considerado a termo; (iii) a insuficiência do relatório médico; (iv) a ausência de prova de gravidez de risco ou de complicações durante a gestação. Ademais, juntou documento novo no ID 68520416. Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal e supressão de instância, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto. Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, bem como sobre o documento novo, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Faculta-se à parte desistir do presente recurso. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 17:03:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador